Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES EMBARGADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Após análise do pedido de liminar reiterado (ID 68494694), concluo que não há justificativa suficiente para a concessão da medida solicitada. A decisão anterior (ID 68442654), que determinou a intimação das partes interessadas, está em conformidade com os princípios do contraditório e da não surpresa, conforme estabelecido nos artigos 9o e 10 do CPC. A urgência alegada pelos requerentes não é suficiente para afastar a necessidade de ouvir a outra parte, especialmente considerando que a medida liminar solicitada visa suspender a imissão na posse de um imóvel já anunciada desde 29 de maio de 2024 (ID 63032487), o que pode causar prejuízos significativos às partes embargadas. Portanto, mantenho a decisão anterior, que determina a intimação das partes interessadas para que se manifestem no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator